Tribunal: STF
Processo: ADPF 548
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS.
Relatório
    1. Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco – APUBH requerem o ingresso na ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.
    2.  Instituto Mais Cidadania apresentou cópia do estatuto social em atendimento à decisão de 19.3.2019.
    3. Reconhecida a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, admito o ingresso de Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco – APUBH e Instituto Mais Cidadania na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999).
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos admitidos como amici curiae e dos representantes legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora